Tribunal: TJDFT
Processo: 0726050-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726050-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO DIMAS LUCCHINI COUTINHO AGRAVADO: NEGRAO, FERRARI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ITAU UNIBANCO S.A., JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tulio Dimas Lucchini Coutinho contra decisão sob o ID 97732864, proferida em sede de cumprimento de sentença deflagrado por Negrão, Ferrari Sociedade de Advogados, assim vazada: Considerando que fora dado provimento ao julgamento do agravo interno no agravo em Recurso Especial a fim de julgar improcedente o pedido de cancelamento da hipoteca, ao fundamento que o entendimento da Súmula 308/STJ só se aplica às hipotecas sobre imóveis residenciais, não se aplicando se a garantia recair sobre imóvel comercial. Assim, verifico que assiste razão ao exequente. Não há razão na pretensão do autor (ID 95362167) de que a garantia poderia ser considerada válida para o banco (em razão da Decisão do STJ), mas considerada inválida para a Construtora (ante a ausência de apresentação de Recurso Especial), já que a demanda original colocou no polo passivo o Banco e a Construtora, havendo litisconsório unitário, ante a relação jurídica própria e a segurança dos Sistemas Registrais. De outra banda o interessado efetivamente na manutenção da garantia é o Banco, já que está apenas lhe favorece. Assim, tendo havido o deferimento do Recurso Especial, com a determinação do STJ de restabelecimento da garantia, deve ser implementado tal comando. Nesse passo, determino o restabelecimento da garantia ao credor hipotecário que recai sobre a sala comercial 602 do Vision Work e Live - matrícula 114558 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Oficie-se. Após, se nada mais for requerido, arquivem-se os autos. Em suas razões recursais, o executado/agravante esclarece que a ação de obrigação de fazer instituída na origem foi proposta em desfavor de JF2 Empreendimentos Imobiliários Ltda (primeira requerida) e Itaú Unibanco S/A (segundo requerido), para o fim de compelir a primeira requerida a proceder com a baixa de registro de hipoteca ou, subsidiariamente, o seu cancelamento. Menciona que o segundo requerido foi incluído na lide, pois a jurisprudência considera necessária a presença do credor hipotecário. Narra, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial interposto pelo Banco requerido, o qual declarou a inaplicabilidade da Súmula 308 da Corte Superior ao caso em análise. Assevera que o recurso interposto pela instituição bancária não possui efeito expansivo em relação à primeira requerida e que o litisconsórcio passivo formado, ao contrário do entendimento do magistrado de primeiro grau, não é unitário, mas, simples. Diante disso, afirma que o acórdão proferido na apelação permanece hígido quanto ao reconhecimento do descumprimento do contrato de compra e venda pela primeira requerida, e a conclusão pela necessidade de baixa do gravame hipotecário, mostrando-se, pois, descabida a ordem de expedição de ofício para manter a hipoteca. Salienta que o pedido de restabelecimento da hipoteca em registro imobiliário se mostra dissociado do objeto do cumprimento de sentença, o qual se restringe ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Argumenta que a pessoa jurídica, credora dos honorários, não possui interesse e legitimidade para pleitear direito alheio em nome próprio, de modo que restou violado o artigo 17 do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja indeferido o pleito do agravado de expedição de ofício ao Cartório de Imóveis. Preparo ao ID 28112742. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Primeiramente, convém elencar, em apertada síntese, os contornos da presente lide. Na origem, o agravante ajuizou ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais com pedido liminar em desfavor de JF2 Empreendimentos Imobiliários Ltda e Itaú Unibanco S/A, a fim de compelir a primeira requerida a “requerer o cancelamento da hipoteca e de retirar o gravame no respectivo registro imobiliário, com a anuência da Segunda Requerida” incidente sobre o imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda ou, subsidiariamente, requerer a “a baixa/cancelamento do gravame hipotecário de segundo grau”, bem como para condenar as requeridas ao pagamento de R$ 15.000,00, a título de danos morais (ID 22950692 – p. 13). Os pedidos autorais foram parcialmente acolhidos, conforme dispositivo sentencial a seguir transcrito: Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, para CONFIRMAR A TUTELA DE EVIDÊNCIA e DECLARAR A INEFICÁCIA DA HIPOTECA de segundo grau constante do R.7/114558 e averbações Av.8/114558, Av.9/114558 e Av.10/114558 incidentes sobre o imóvel SHN Quadra 1, Bloco F, Conjunto A, Edifício Vision Work &amp; Live, Asa Norte, Brasília-DF, descrita na Certidão de Ônus de ID 22950723 página 5, no 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. A sentença tem força executiva (art. 497 CPC), por isso, determino, a expedição de ofício ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, para que proceda à baixa da hipoteca, de segundo grau constante do R.7/114558 e averbações Av.8/114558, Av.9/114558 e Av.10/114558 prevista na matrícula de no 114.558 incidente sobre o referido imóvel, cujos emolumentos cartorários serão pagos pelos réus que deram causa ao referido registro, ressalvada a possibilidade do autor de antecipar o respectivo pagamento e obter o ressarcimento do valor pago pelos emolumentos nestes próprios autos. Declaro resolvido o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, condeno às partes, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, caput e § 2o c/c 86, todos do NCPC, sendo 50% para o autor e 50% para os réus, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14 do CPC. Interpostos recursos de apelação pelo segundo requerido (ID 27324524) e pelo autor (ID 27867874), a sentença foi mantida por esta 1a Turma Cível (ID 89060060). Inconformado, o segundo requerido interpôs recurso especial (ID 89060077), o qual foi provido para, reformando as decisões das instâncias ordinárias, “julgar improcedente o pedido de cancelamento da hipoteca.” Ademais, o autor foi condenado ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC (decisão monocrática ao ID 89060352 – pp. 45/51, ratificada pela decisão dos aclaratórios opostos pelo autor – mesmo ID, pp. 67/71). Interposto agravo interno pelo autor, a ele foi negado provimento (mesmo ID – pp. 98/103). Após trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 10/03/2021 (mesmo ID – p. 108), deu-se início à fase de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo autor em favor de Negrão, Ferrari Sociedade de Advogados, que patrocinou os interesses da instituição bancária requerida. Na petição respectiva (ID 90947519), o exequente, além de pleitear o pagamento do aludido crédito, requereu “a expedição de Ofício para o 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília – DF para o reestabelecimento da garantia hipotecária ao ITAÚ UNIBANCO S.A. contida na matrícula 114.558 (sala 602 do Vision Work e Live), que foi baixada conforme certidão de ID 27280235 mediante expedição de ofício à serventia extrajudicial em cumprimento da decisão que deferiu a tutela de evidência (ID 23119865)”. Ante o quadro descrito, denota-se que a decisão agravada se mostra, ao menos neste juízo perfunctório, acertada. Isso porque, ao contrário do que defende o agravante, considerando a relação jurídica havida entre as partes, bem como a segurança do sistema registral, como bem pontuou o magistrado a quo, o litisconsórcio havido entre os requeridos na ação de conhecimento é unitário. Inexiste, pois, a possibilidade de se proferir decisão distinta para cada um deles. Destarte, tendo a colenda Corte Superior reformado a sentença para julgar improcedente o pedido autoral de cancelamento da hipoteca, mediante decisão transitada em julgado, descabida a pretensão do agravante de baixa do gravame hipotecário. Outrossim, o provimento do recurso especial para o fim de reformar a sentença e o acórdão que apreciou os apelos e julgar improcedente o pedido autoral, impõe que, com o trânsito em julgado daquele decisum, cessem os efeitos que emanam da decisão que deferiu a tutela de evidência na ação de conhecimento, a qual declarou a ineficácia da hipoteca de segundo grau. Nesse panorama, o restabelecimento da garantia hipotecária, comando este emanado da instância superior, é medida a ser adotada pelo magistrado a quo até mesmo de ofício. Independe, assim, de requerimento de qualquer das partes nesse sentido. Desse modo, não se verifica a alegada violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.” Por tais razões, mostra-se adequado e razoável o indeferimento da liminar vindicada. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Aos agravados, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora